Tribunal: TJDFT
Processo: 0733824-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS. DOSIMETRIA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença que condenou o ora requerente a 11 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes incursos no art. 33, caput, e art. 35, ambos c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação pelo delito de associação para o tráfico, se a valoração negativa da culpabilidade e da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria foi adequada e se o requerente faz jus à causa de diminuição pelo tráfico privilegiado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se trata a Revisão Criminal de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
4. Não há qualquer documento ou alegação que possa fragilizar as premissas consolidadas nos éditos condenatórios. 4.1. O requerente se limitou a alegar genericamente e brevemente que não havia provas suficientes acerca do crime de associação para o tráfico, o que é insuficiente para desconstituir a condenação.
5. Mesmo em relação à dosimetria da pena, a propositura da revisão criminal não admite que os fatos e o direito sejam examinados como em uma nova instância recursal. A via eleita destina-se à correção de condenações absolutamente desgarradas de qualquer lastro probatório ou amparo legal, o que não é a hipótese dos autos.
6. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” Assim, a natureza das drogas apreendidas aliada à grande quantidade justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a minorante do tráfico privilegiado não deve incidir quando há também a condenação pelo crime de associação para o tráfico, como no caso dos autos. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal julgada improcedente.